Tribunal: TCU
Processo: 045.821/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 669/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.821/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aretha Maria Antiqueira Oliveira Nantes (XXX.489.631-XX); Claudia Moretti Mendes (XXX.995.936-XX); Isa Felix Adorno (XXX.971.581-XX); Karen Costa Carvalho Gon (XXX.967.432-XX); Ludimillia Mariana da Silva (XXX.177.896-XX); Marianne Cecilia da Costa Soares (XXX.422.816-XX); Mateus Bringel Oliveira Duarte (XXX.718.161-XX); Melchiades Pinto de Moraes Neto (XXX.305.387-XX); Natalia Cassia do Espirito Santo Nascimento (XXX.072.104-XX); Paula Jaeger Tenorio (XXX.121.134-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.